Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).
2. Com efeito, o artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada.
3. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar da apelada.
4. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado. Assim, na remuneração do trabalho desenvolvido especificamente na condenação, deve ser observado pelo magistrado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.